Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ENTIDADE MANTENEDORA. IMÓVEL SITUADO FORA DO CONDOMÍNIO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. A associação de moradores é mera associação civil e deve respeitar os direitos e as garantias constitucionais, notadamente o direito de liberdade de associação.
2. Estando o imóvel litigioso situado fora da área do condomínio, tanto que a ele não tem acesso direto o autor que, por igual, não se beneficia dos serviços prestados aos condôminos, evidente que não pode, como proprietário de imóvel lindeiro, mas não integrante da área em condomínio, ser obrigado a se manter vinculado à Associação dos Moradores tampouco pode ser compelido a pagar taxas condominiais.
3. A interposição de recurso pela parte vencida e a defesa de teses ao intuito de obter posição jurídica mais favorável a seus interesses não configura, por si só, litigância de má-fé. Ademais, injustificável a imposição de penalidade quando inocorrentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.